Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745082-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA AGRAVADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E S P A C H O Vistos etc, Ao analisar detalhadamente os autos originários, constata-se que uma nova perícia judicial foi devidamente conduzida, cujos resultados foram anexados aos autos como parte integrante do processo. Destaco que a nova perícia foi conduzida empregando as técnicas mais adequadas, incluindo procedimentos precisos como o teste de estanqueidade utilizando traçador químico, bem como equipamentos apropriados para a realização da atividade. Estas ações não foram contempladas no laudo particular anterior. Desse modo, considerando-se que já existe nova perícia realizada nos autos, mais completa, manifeste-se o agravante se persiste o seu interesse recursal. Caso afirmativo, deve justificar tal interesse no prazo de 10 dias, sob pena de perda do objeto do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator